Tribunal: TJMT
Processo: 1044884-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044884-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MOACIR ROCHA DA SILVA - CPF: 502.252.351-53 (RECORRIDO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente estatal contra sentença que julgou procedente o pedido de militar inativo para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenou à restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de militar inativo, considerando as sucessivas alterações da Lei Complementar Estadual no 202/2004 e a aplicação do princípio
tempus
regit

actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de militar inativo devem observar a legislação vigente à época de cada desconto, em aplicação ao princípio
tempus
regit

actum
(art. 6o da LINDB), diante das sucessivas alterações legislativas estaduais.

4. Identificados três períodos distintos para o cálculo da contribuição: (i) de 26/12/2012 a 31/05/2020, 11% sobre o que exceder o teto do RGPS; (
ii
) de 01/06/2020 a 02/01/2022, 14% sobre o que exceder o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial; e (
iii
) a partir de 03/01/2022, alíquotas progressivas sobre a totalidade dos proventos.

5. A atualização monetária e os juros de mora sobre a condenação
imposta
à Fazenda Pública devem seguir o Tema 810/STF e o Tema 905/STJ até 08/12/2021, aplicando-se a taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo do Estado de Mato Grosso submete-se ao princípio
tempus
regit

actum
, devendo observar a legislação estadual vigente em cada período, notadamente as alterações promovidas na Lei Complementar no 202/2004. 2. A atualização das condenações contra a Fazenda Pública observa o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 40, § 9o, 42, § 1o, e 149, § 1o; Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB), art. 6o; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o (e suas alterações); Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ,
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/08/2022; STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); Turma Recursal do TJMT, RI 1001910-86.2024.8.11.0013, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/02/2025; Turma Recursal do TJMT, RI 1060683-97.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1044884-43.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
: MOACIR ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MOACIR ROCHA DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é policial militar inativo do Estado de Mato Grosso, transferido para a reserva remunerada em 28/3/2022; b) os réus vêm promovendo o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos; c) a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre o valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto na legislação. Requereu: a) a declaração da ilegalidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade dos proventos; b) a determinação para que os réus adequem a base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor excedente ao teto do RGPS; c) a restituição dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 36.137,19.

O juízo singular concluiu que: a) o Mato Grosso Previdência (MTPREV) não possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutem contribuições previdenciárias de militares estaduais; b) os militares do Estado submetem-se a regime jurídico próprio, conforme art. 42, §1o da Constituição Federal; c) a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, estabelece em seu art. 54-A que os militares inativos contribuirão com 10,5% sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; d) a incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos afronta o texto legal e o princípio da legalidade tributária; e) o argumento de necessidade de equilíbrio atuarial não socorre o Estado, pois eventual alteração na base de cálculo exige lei específica. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou a inexistência parcial da relação jurídico-tributária que impõe contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do autor, restringindo-a somente à parcela que excede o teto do RGPS; b) determinou ao Estado de Mato Grosso que cesse imediatamente os descontos indevidos e adeque a base de cálculo da contribuição previdenciária aos limites legais; c) condenou o Estado de Mato Grosso a restituir ao autor o valor de R$ 36.137,19, atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde cada desconto e acrescido de juros da poupança a partir do trânsito em julgado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a partir de janeiro de 2015, com a criação da MTPREV, a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias passou a ser atribuição exclusiva desta fundação; b) existe déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, o que autoriza a aplicação de alíquotas diferenciadas e base de cálculo ampliada; c) o art. 149, §1o da CF confere competência concorrente aos Estados para legislar sobre sistema previdenciário; d) o art. 40, §18 da CF, que limita a incidência da contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do RGPS, não se aplica aos militares, conforme Tema 160 do STF; e) a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com as alterações da LC 654/2020 e LC 711/2021, autoriza a incidência do desconto sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a efetivação do desconto previdenciário nos proventos do recorrido é atribuição do Secretário de Estado de Administração; b) não existe déficit atuarial no Estado de Mato Grosso, pois o MTPREV possui sobra orçamentária e carteira de investimentos superior a 15 bilhões de reais; c) a alegação de déficit atuarial é mera projeção para os próximos 75 anos; d) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido reiteradamente que as contribuições previdenciárias devem incidir somente sobre a parcela que exceder o teto do RGPS.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Aplicação da norma c
onforme

tempus
regit

actum
.

Em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada (art. 6° da LINDB), em regra, os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou quando foram satisfeitos os seus pressupostos.

Trata-se da aplicação do princípio
tempus
regit

actum
.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus
regit

actum.Nesse
sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014,
DJe
14/10/2014). (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)"

No caso em análise, para determinar a base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do militar inativo, é necessário observar a legislação vigente à época de cada desconto, considerando as sucessivas alterações legislativas ocorridas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Conforme documentação juntada aos autos (ID/PJe2 331206988), os descontos previdenciários foram realizados sobre a totalidade dos proventos do recorrido, e não apenas sobre o valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, como determina a legislação aplicável.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

"art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União."

Embora, outrora, juntamente com outros membros desta Turma Recursal, já tenha decidido aplicando o § 18 do art. 40 da Constituição Federal aos Militares, revejo meu entendimento, pois nos termos do art. 42, § 1o, da CF, aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40.

O artigo 2o, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (vigente a partir de 3/1/2022), prevê que os servidores públicos militares aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência, com percentual de 10,5% sobre a remuneração total até R$

9.000,00 e de 14% para remunerações superiores
a
R$

9.000,00:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00: 10,5%

Acima de 9.000,00: 14%"

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
"a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)"
.

Todavia, esta redação deve ser aplicada somente a partir de 3/1/2022.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da parcela de seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2o, inciso II, da LCE, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de 26/12/2012):

"Redação anterior dada pela LC 479/12. II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal."

Impõe ainda consignar que o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/2/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (1/6/2020), prevê a possibilidade da contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2o da referida lei, ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Deixo de aplicar o § 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021, visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit
atuarial continue existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e alíquota para os militares ativos e inativos.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
(26/12/2012 a 31/5/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral (art. 2o, II, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 479/2012, de 26/12/2012);

Período 2
(1/6/2020 a 2/1/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/2/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente);

Período 3
(a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$

9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; b) remuneração acima de R$

9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos (art. 2o, V, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2o da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)"

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no ID/PJe2 331206988.

Em exame, por amostragem, tirando como base o mês de abril/2020,
Período 1
(para contribuições realizadas no período de 26/12/2012 a 31/05/2020), observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$
10.667,81
e contribuiu para a previdência com a quantia de R$
1.173,45
. Neste período, incide 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do benefício da previdência geral. Em 2020 o teto da previdência geral era de R$

6.101,06 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
). Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$
502,34
, pois o valor dos proventos ultrapassou o teto do RGPS,
gerando um pagamento a maior de aproximadamente R$

671,11 mensais
.

No
Período 2
(para contribuições realizadas no período de 01/06/2020 a 02/01/2022), utilizo para amostragem o mês de julho/2021, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 1
0
.88
1,
1
6
e contribuiu para a previdência com a quantia R$ 1
.
523
,
3
6
. Neste período, incide 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época. Em 2021 o salário-mínimo era de R$ 1.100,00. Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser R$
1.369,36
, pois o valor dos proventos ultrapassou o salário-mínimo,
gerando um pagamento a maior de aproximadamente R$

154,00
.

Por último, no
Período 3
(para contribuições realizadas a partir de 3/1/2022), aplico como base o mês de agosto/2022, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 11
.
603
,
7
3
e contribuiu para a previdência com a quantia R$ 1
.
309
,
5
2
. Considerando que a parte tem proventos a
cima
de R$ 9.000,00, aplica-se
tanto a
alíquota
de
10,5%
e 14%,
apurando-se
uma contribuição
previdenciária
idêntica

à
que foi efetivamente paga pela parte reclamante, não havendo diferença constatada neste
período
.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que houve contribuição previdenciária
recolhida
a maior
nos períodos 1 e 2, gerando direito a repetição de indébito apenas nestes lapsos
.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
"

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)"

No caso em análise, considerando que os descontos indevidos ocorreram antes da vigência da EC 113/2021, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde cada desconto até 08/12/2021, com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até a mesma data. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a ilegalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária aplicada sobre a totalidade dos proventos da parte autora nos períodos de 26/12/2012 a 31/05/2020 e de 01/06/2020 a 02/01/2022
(Períodos 1 e 2 da fundamentação)
;

b)
condenar
a parte reclamada a restituir à parte reclamante os valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária nos referidos períodos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, observando a metodologia de cálculo exposta na fundamentação deste voto
.

A condenação
deverá
ser acrescida de: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata, a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021; II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021; e III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026